Tribunal: TJSP
Processo: 2242504-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Habeas corpus. Furto qualificado. Sentença condenatória que fixou regime fechado para o início do cumprimento da pena. Alegação de violação à súmula 269 do STJ. Liminar indeferida.
1. Inadequação da utilização do habeas corpus para discutir critérios de fixação do regime prisional.
2. Superveniência de Acórdão confirmatório da condenação e dos critérios de fixação do regime prisional.
3.

Ementa:
Habeas corpus. Furto qualificado. Sentença condenatória que fixou regime fechado para o início do cumprimento da pena. Alegação de violação à súmula 269 do STJ. Liminar indeferida.
1. Inadequação da utilização do habeas corpus para discutir critérios de fixação do regime prisional.
2. Superveniência de Acórdão confirmatório da condenação e dos critérios de fixação do regime prisional.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade a ser reconhecida pelo presente writ.
4. Impetração não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2242504-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é paciente
DOUGLAS DE SOUZA DIAS e Impetrante LUCAS RESLER DOS SANTOS, é
impetrado MMJD DA 2a VARA CRIMINAL DO FORO DE ITAPETININGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não
conheceram do presente habeas corpus, extinguindo-se o processo sem
julgamento do mérito, por v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242504-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1701
2
Voto no 1701
16a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2242504-08.2020.8.26.0000
Paciente: Douglas de Souza Dias
Impetrantes: Ageu Motta e Lucas Resler dos Santos
Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Itapetininga

Habeas
corpus.
Furto
qualificado.
Sentença
condenatória que fixou regime fechado para o início do
cumprimento da pena. Alegação de violação à súmula
269 do STJ. Liminar indeferida.
1. Inadequação da utilização do habeas corpus para
discutir critérios de fixação do regime prisional.
2.
Superveniência
de
Acórdão
confirmatório
da
condenação e dos critérios de fixação do regime
prisional.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade a ser reconhecida
pelo presente writ.
4. Impetração não conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos Advogados Ageu Motta
e. Lucas Resler dos Santos, em favor de DOUGLAS DE SOUZA DIAS, contra ato
do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Itapetininga,
consistente na imposição do regime fechado ao paciente quando da prolação da
sentença condenatória.
Segundo os impetrantes, o paciente foi preso no último dia 07 de
junho, em razão de suposto envolvimento no crime tipificado pelo artigo 155, §4o,
inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Processado,
o paciente foi condenado à pena de 02 anos e 26 dias de reclusão no regime inicial
fechado e ao pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal. Nessa esteira, entendem
os impetrantes ser cabível a impetração do presente remédio constitucional diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242504-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1701
3
ilegalidade na imposição do regime fechado ao invés do regime semiaberto. Invocam
os termos da Súmula no 269 do STJ que prevê ao condenado reincidente a
possibilidade de imposição do regime intermediário quando as circunstâncias
judiciais forem favoráveis. Pugnam, destarte, pela concessão da liminar para que o
paciente seja transferido, imediatamente, para o regime semiaberto (fls. 01/08).
Indeferida a liminar (fls. 160/162), a autoridade judiciária, apontada
como coatora, ofertou as informações que lhe foram solicitadas (fls. 166/167). A d.
Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra dos Exmos. Drs. Antonio Calil Filho e
Arthur Medeiros Neto, manifestou-se pelo não conhecimento da presente ação
constitucional (fls. 170/171).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, o paciente foi preso em flagrante no
último dia 07 de junho, em razão da suposta prática de furto qualificado. Com o
encerramento do inquérito policial, o Ministério Público ofertou denúncia,
imputando ao paciente a prática do delito tipificado pelo artigo 155, §4o, inciso I,
combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A denúncia foi
recebida. Citado, o paciente ofertou resposta escrita. Com a realização de audiência
de instrução, debates e julgamento, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos
e 26 (vinte e seis) dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 10
dias-multa.
A defesa do paciente interpôs recurso de apelação que foi julgado no
último dia 20 de outubro, oportunidade em que deu-se lhe parcial provimento para
diminuir a fração de aumento operada na primeira fase da dosimetria (1/5),
readequando a pena imposta ao paciente em 01 ano,10 meses e 12 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 09 dias-multa, mantendo-se, no mais,
a r. Sentença. No último dia 09 de novembro, o v. Acórdão transitou em julgado para
o Ministério Público e, no dia seguinte para o paciente. Aguarda-se, por ora, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242504-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1701
4
aditamento à guia de recolhimento provisória para torná-la definitiva e a intimação
do paciente para o pagamento da multa imposta (fls. 286 dos autos originários).
I
Da inadequação da utilização do habeas corpus para enfrentamento dos
critérios de fixação do regime prisional
Como é sabido, a ação de habeas corpus destina-se à proteção da
liberdade de locomoção contra qualquer constrangimento ou ameaça de lesão. A
urgência que pauta a ação constitucional, dita o seu procedimento, o qual é marcado
pela celeridade e pelo âmbito de cognição restrito. Não é, portanto, a via adequada
para o exame aprofundado de provas como, por exemplo, a análise sobre a dosimetria
da pena ou mesmo sobre os critérios de fixação do regime prisional. Não pode o
Habeas Corpus, assim, substituir a interposição do recurso legalmente previsto para
discussão quanto ao mérito da sentença condenatória.
No entanto, quando as hipóteses evidenciarem manifesta e cristalina
ilegalidade, prejudicial ao status libertatis, o uso excepcional do remédio
constitucional é justificado. São hipóteses, reitere-se, marcadas pela
excepcionalidade, evitando-se, dessa forma, a perpetuação de constrangimentos ao
direito fundamental da liberdade de locomoção. A questão, note-se, não é nova sendo
amparada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. DOSIMETRIA
DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. A
dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal,
estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e
probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a
análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena
finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da
dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos
critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da
“motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência
lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC
69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Hipótese em que não há
situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o
acolhimento
da
pretensão
defensiva.
2. Agravo regimental
desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242504-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1701
5
(STF, HC no 170579 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira
Turma, J: 27/03/2020, DJe: 13/04/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU
REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA
DA PENA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA IMPETRAÇÃO.
MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES AO
PERÍODO DEPURADOR. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO
RECURSO
COM
REPERCUSSÃO
GERAL
(TEMA
150).
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de
recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no
sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos
os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva
ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 3. A matéria
relativa à consideração, como maus antecedentes, de condenações
anteriores ao período depurador de cinco anos de que trata o inciso I
do artigo 64 do Código Penal, está pendente de julgamento sob a
sistemática da repercussão geral nesta Corte (Tema 150, RE 593.818,
Rel. Min. Roberto Barroso). (...) 5. Agravo regimental conhecido e
não provido.
(STF, HC no 138.471 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
Turma, J: 20/11/2019, DJe: 04/12/2019)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA.
REGIME
FECHADO.
ADEQUADO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
TRAFICÂNCIA
NO
INTERIOR
DE
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS. NÃO RECOMENDADA. AUSÊNCIA DE REQUISITO.
ART. 42, DO CÓDIGO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A
Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no
sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em
substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em
que,
configurada
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de
ofício. II - Diante da fundamentação oferecida pelo v. acórdão
impugnado (tráfico de drogas no interior de estabelecimento
prisional), não verifico a apontada ilegalidade na fixação do regime
inicial fechado, uma vez que há, nos autos, dados fáticos suficientes a
indicar a gravidade concreta do crime (...) Habeas Corpus não
conhecido.
(STJ, HC no 536.800/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242504-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1701
6
Quinta Turma, J: 22/10/2019, DJe: 29/10/2019)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA
DOS
ENTORPECENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
REGIME
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO
OBJETIVO. DETRAÇÃO. PERÍODO IRRELEVANTE PARA O
ESTABELECIMENTO DO MODO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE
MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo
do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a
justificar a concessão da ordem, de ofício (...) 4. O regime inicial
fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 7 anos de
reclusão, em razão da aferição negativa das circunstâncias judiciais,
quantia e espécie dos entorpecentes, que justificaram o aumento da
pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 5.
Mostra-se, no caso, irrelevante a detração do período de prisão
cautelar, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, tanto por não conduzir
a uma pena inferior a 6 anos, quanto pela presença de circunstâncias
judicias desfavoráveis. 7. É inadmissível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do
preenchimento do requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal). 8.
Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC no 516.877/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J:
01/10/2019, DJe: 07/10/2019)
Não é outro, aliás, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
Habeas Corpus. Homicídio e Lesão corporal de natureza grave.
Dosimetria penal que se encontra suficientemente justificada,
inclusive no que toca ao regime prisional imposto. Exegese do
artigo 33 e seus parágrafos, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal.
Reconhecimento.
Alegação
de
constrangimento
ilegal
não
evidenciada. Não conhecimento ditado pela constatação da
inexistência de demonstração de manifesta nulidade, flagrante
ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito
teratológico na decisão impugnada, a justificar o conhecimento
excepcional da postulação. Precedentes. Writ não conhecido.
(TJSP, HC no 2065330-12.2020.8.26.0000, Rel. Des. Cláudia Fonseca
Fanucchi, 5a Câmara de Direito Criminal, J: 27/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242504-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1701
7
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DE REVISÃO DO CALCULO DE
PENA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DO REDUTOR
INADMISSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
EXAME
APROFUNDADO DE PROVAS. VIA ELEITA INADEQUADA -
PEDIDO INDEFERIDO LIMINARMENTE.
(TJSP, HC no 0051592-25.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ivana David, 4a
Câmara de Direito Criminal, J: 17/12/2019)
HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33, DA LEI No 11.343/06, 329 E
331, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA PENAL E
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DECISÃO ILEGAL OU TERATOLÓGICA A
SER RECONHECIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RÉU
QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO NEGADO DIREITO
DE APELAR EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
(TJSP, HC no 2250622-07.2019.8.26.0000, Rel. Des. Maria Tereza
do Amaral, 11a Câmara de Direito Criminal, J: 27/11/2019)
Dessa forma, somente em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia
da decisão judicial é que o órgão julgador poderá analisar questões relativas ao
mérito da sentença por meio da via estreita de cognição do habeas corpus. Caso
contrário, o writ sequer poderá ser conhecido.
No caso posto a julgamento, as razões que levaram a autoridade
judiciária a impor a medida mais severa foram corroboradas com a superveniência do
julgamento no último dia 20 de outubro, do recurso de apelação interposto pelo
paciente. Com efeito, após análise aprofundada do mérito da apelação interposta, no
que diz respeito ao regime fixado, esta Câmara considerou adequada a medida
imposta em desfavor do paciente, como se vê no trecho abaixo:
(...)
Por fim, o i. Magistrado fixou o regime inicial fechado. Justificou a
aplicação do regime prisional mais gravoso em razão das
circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência específica do
acusado o que, considerando as finalidades retributiva e preventiva
que alimentam a sanção penal, se mostrou adequado.
Não havendo razões que justificassem um aumento do valor do dia-
multa em patamar superior ao mínimo, foi fixada em 1/30 (um
trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos
fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242504-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1701
8
No mais, agiu bem o i. Magistrado em afastar a possibilidade da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Trata-se de réu reincidente.
(...)
(fls. 265/274 dos autos originários)
Não há, dessa forma, a existência de flagrante ilegalidade na liberdade
de locomoção do paciente, nem, tampouco a alegada violação à súmula 269 do
Superior Tribunal de Justiça, porquanto demonstrado de forma inequívoca a presença
de circunstâncias judiciais desfavoráveis representadas pela reincidência e pelas
circunstâncias que cercaram a execução do delito.
Assim, não existindo flagrante ilegalidade a ser reconhecida no
presente caso, forçoso reconhecer a inadequação da via processual utilizada.
II Do Voto
Diante do exposto, pelo meu voto, não conheço do presente habeas
corpus, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator